Tribunal: TJDFT
Processo: 0712766-17.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. NÃO ACOLHIDA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COMPRA COM CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR. PARÂMETROS. REDUÇÃO.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência de débito decorrente de cartão de crédito, determinar a retirada do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito e condenar o banco-réu a pagar indenização por danos morais no valor de oito mil reais.
2. Conhece-se de apelação em que se verifica que as razões do recurso impugnam de forma suficiente os fundamentos da sentença, bem como preenchem todos os requisitos do artigo 1.010, do Código de Processo Civil.
3. No caso, o autor não reconheceu duas compras realizadas com cartão de crédito. Por seu turno, o banco se descuidou de detalhar as transações questionadas, a forma como foram realizadas (internet, telefone, em loja mediante fornecimento de senha). Também deixou de traçar o perfil do cliente, a fim de comprovar que as compras, de fato, foram realizadas pela pessoa apontada. Diante disso, impõe-se reconhecer a falha no procedimento no banco ao cobrar indevidamente o autor e, ainda, incluir o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.
4. Quando se trata de responsabilidade civil de fornecedor por defeito na prestação do serviço, é desnecessária a comprovação de culpa, bastando a presença de conduta comissiva ou omissiva, de dano e de nexo de causalidade.
5. A jurisprudência firmou entendimento de que a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes gera o direito à indenização independentemente da comprovação do dano moral, uma vez que em tais circunstâncias os danos caracterizam-se in re ipsa, isto é, são presumidos, prescindem de prova.
6. Acerca do valor da verba compensatória, ela deve ser arbitrada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Além disso, devem ser consideradas as funções preventiva, pedagógica, reparadora e punitiva, bem como a vedação de enriquecimento ilícito. No caso analisado, em atenção aos parâmetros referidos, impõe-se reduzir o valor estabelecido na origem para cinco mil reais.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida.